Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707247-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON CAFE DE MOURA AGRAVADO: TERRACAP, FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES D E S P A C H O Ciente da petição. Os requerimentos em questão serão apreciados por ocasião do julgamento do mérito do recurso em análise. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora